Tribunal: STF
Processo: AP 477
Classe: AP
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES INDEFERIDAS. ART. 10 DA LEI 8.038/1990. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PERTINÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I - As diligências requeridas não se mostram pertinentes à elucidação dos fatos narrados na inicial, especialmente em relação ao agravante. 



    II - As cartas rogatórias apenas serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade. 



    III - Independência entre as corrupções ativa e passiva, arts. 317 e 333 do Código Penal.



    IV - É descabido o requerimento de quebra de sigilo de delações premiadas realizadas em outros procedimentos criminais. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.